Tribunal: STF
Processo: SL 1522
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO AMBIENTAL. REQUERIMENTO FORMULADO POR ASSOCIAÇÕES CIVIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/92. VIA FRANQUEADA EXCLUSIVAMENTE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, verifica-se a ausência legitimidade ativa das autoras associações civis para a utilização do excepcional instrumento do incidente de contracautela, nos termos do artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992, do que decorre a necessidade de extinção sem julgamento de mérito do presente feito.



    3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.